Tribunal: TJDFT
Processo: 0706715-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706715-30.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: CARLOS VINICIUS MELO DA PONTE DESPACHO Intime-se o autor/apelante para que, no prazo de cinco dias, esclareça se o que pretende com a petição de ID 66210250 é desistir de seu apelo, tendo em vista a impossibilidade de desistência da ação após a prolação da sentença (CPC 485 § 5o). Retire-se de pauta. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator